Tribunal: TJES
Processo: 5000185-56.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-56.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHON LENO RIBEIRO FERREIRA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, I E IV C/C ARTIGO 14, II, DO CP, ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP E ARTIGO 244-B, §2º DA LEI 8.069/90 – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – TRIBUNAL DO JÚRI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
JHON LENO RIBEIRO FERREIRA, JOASLEI ROCHA DOS ANJOS e ADILSON JORGE LEÃO
contra r. sentença de fls. 443/447, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV. c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima juliano), artigo 121, §2º, IV, do Código Penal (vítima solange) e artigo 244-B, §2º, do ECRIAD (por duas vezes na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal), na forma do artigo 69, do Código Penal.

A defesa de Adilson às fls. 510/520, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria.

A defesa de Jhon Leno às fls. 540/557, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, bem como, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

A defesa de Joaslei às fls. 568/583, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, bem como, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões às fls. 585/589 pelo não provimento dos recursos.

Ao receber o presente Recurso (fls. 590/590v.), o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000185-56.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHON LENO RIBEIRO FERREIRA, JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, ADILSON JORGE LEAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAONE DA SILVA FURLAN - ES20380-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

1º Fato:

No dia, 14 de janeiro de 2018, no horário compreendido entre às 03h:00min: e às 08h:25min na Rua José Augusto Pereira, Colina, no final do calçamento no sentido das casas populares, em Barra de São Francisco, os denunciados JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, JOHN LENO RIBEIRO FERREIRA, MATEUS OLIVEIRA COELHO e ADILSON JORGE LEÃO, em comunhão de Vontades e conjugação de esforços mantidos entre si e com o adolescente PAULO ALVARO MARQUES CESARIO, tentaram matar a vítima JULIANO ALMEIDA GUIMARÃES, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2º Fato:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no item anterior, os denunciados JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, JOHN LENO RIBEIRO FERREIRA, MATEUS OLIVEIRA COELHO e ADILSON JORGE LEÃO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços mantidos entre si e com o adolescente PAULO ALVARO MARQUES CESÁRIO, mataram a vítima SOLANGE FONSECA DA SILVA2, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, as vítimas JULIANO e SOLANGE foram surpreendidas pelos denunciados enquanto caminhavam no local mencionado e, tendo se aproximado, os imputados disseram aos ofendidos “vocês vão morrer agora" e passaram, então, a efetuar vários disparos com arma de fogo contra eles; a mando de denunciado ADILSON, que já havia ameaçado o ofendido de morte no dia anterior aos fatos, em razão deste tê-lo denunciado à polícia pelo, envolvimento no tráfico de drogas.

Na tentativa de fugir dos imputados, JULIANO pulou uma cerca de arame, causando-lhe diversas lesões, pois JOHN LENON o perseguia tentando atingi-lo com seguidos disparos de arma de fogo, enquanto que a vítima SOLANGE foi impedida de fugir pelo adolescente PAULO CESÁRIO que a segurou.

Os crimes foram cometidos por motivo torpe, tendo em vista que os denunciados tentaram matar JULIANO em razão de anterior informação passada por este à Policia dando conta do envolvimento de ADILSON no comércio ilícito de drogas, culminando à ação criminosa também na morte de SOLANGE, namorada de JULIANO, em vingança.

Os crimes também foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que as vítimas foram surpreendidas pelos criminosos em local ermo, estando desarmadas e sobretudo pela superioridade numérica de agentes, além de SOLANGE ter sido impedida de fugir, por PAULO CESÁRIO, que a segurou.

3° Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no item anterior, os denunciados JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, JOHN LENO RIBEIRO FERREIRA, MATEUS OLIVEIRA COELHO e ADILSON JORGE LEÃO corromperam o adolescente PAULO ALVARO MARQUES CESÁRIO, de alcunha "Paulinho" que contava com 17 (dezessete) anos de idade na época do fato, com ele praticando os delitos descritos nos fatos anteriores.

[...]

A defesa de Adilson às fls. 510/520, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria.

A defesa de Jhon Leno às fls. 540/557, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, bem como, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

A defesa de Joaslei às fls. 568/583, pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, bem como, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado de fls. 09/11, termo de reconhecimento de cadáver de fl. 23, laudo pericial de fl. 194/198, BAU de fl. 17 e certidão de óbito de fl. 293.

Ainda, os indícios de autoria, restaram sobejamente demonstrados por meio dos depoimentos que abaixo colaciono:

(1º Depoimento da vítima Juliano Almeida Guimarães, em sede policial – às fls. 12).

QUE: o declarante era namorado da vítima; QUE o declarante estava com a vitima no forró "BAMBU" na noite de ontem (13/01/2018); QUE a pessoa de ADILSON, traficante que está em liberdade provisória ficou ameaçando o declarante; QUE ADILSON disse que saiu da cadeia para matar o declarante; QUE o declarante entregou a "boca" de ADILSON para a Polícia e ADILSON se tronou inimigo do declarante; QUE, por volta das 03h da manhã deste domingo, 14 de janeiro de 2018, a vitima esteve com o declarante na casa da mãe deste último; QUE a mãe do declarante pediu que os dois dormissem na casa dela; QUE a vítima quis seguir para sua casa e o declarante foi acompanha-la; QUE chegando à rua em que a vítima residia, o declarante e a vítima avistaram aproximadamente seis homens de touca ninja; QUE estava escuro na rua, não havia energia no bairro; QUE dois dos homens estavam armados com revólveres; QUE uma das armas parecia ser um calibre 38 e o outro parecia ser um calibre 22, pois era menor e "brilhante" e os disparos eram mais baixos; QUE os criminosos levantaram as toucas e disseram "vocês vão morrer agora"; QUE um carro estava passando pelo local e com a claridade dos faróis o declarante conseguiu identificar os criminosos e sabe dizer que os dois que estavam armados eram "JOHN LENON", vulgo Gordinho e ("PAULINHO"; QUE PAULINHO segurou a vítima pela camisa e o declarante saiu correndo; QUE Gordinho perseguiu o declarante e tentou atingi-lo com disparos de arma de fogo; QUE o declarante pulou uma cerca e ficou com diversos ferimentos no corpo provocados pelo arame farpado; QUE junto com os dois estavam as pessoas de FELIPE, filho da Neuzinha, que tem a tatuagem de uma carpa, JOAZ, conhecido como Boizinho, filho da Leidimar e do Mineiro e mais dois indivíduos que o declarante não reconheceu; QUE o declarante percebeu que o carro FIAT de cor branca que passava pelo local, deu ré no veículo e fugiu do local, quando percebeu que os criminosos estavam efetuando disparos; QUE o declarante, entretanto, não conseguiu ver a placa do veículo. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

(2º Depoimento da vítima Juliano Almeida Guimarães, em sede policial – às fls. 85).

Que ouvido novamente junto ao Inquérito Policial de número 32/2018, e pelo fato de FELIPE, da Neuzinha, estar preso, disse que confundiu MATEUS da Neuzinha, com o irmão dele FELIPE, pois troca o nome dos dois, mas tem a dizer que se tratava de MATEUS da Neuzinha; Que mostrado a fotografia tem a dizer que ADILSON, a quem se referiu em seu Depoimento, é ADILSON JORGE LEÃO, conforme mostrado a fotografia e os dados de Cadastro Civil de ADILSON JORGE LEÃO; Que ADILSON foi a única pessoa que ameaçou o Depoente, pelo fato do Depoente ter denunciado ADILSON, e este ter sido preso, e logo depois tentaram matar o Depoente e mataram Solange; Que tem a dizer ainda que ouviu comentários de terceiros, não se recordando quem, que a pessoa de YHAGO JANDRE GARCIA também teria participação no crime, e de fato o Interrogado lembra que além de JOAZ, que possui uma carpa no braço, tinha outra pessoa de tatuagem de uma carpa no ombro, sendo YHAGO; Que após a tentativa de homicídio não mais viu ADILSON, mas imagina que este esta morando ainda em Monte Senir - ES; Que volta a dizer que reconheceu as pessoas a quem descreve porque estes retiraram as toucas ninja que estavam na cabeça, porque acharam que iriam conseguir matar o Depoente.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

(Depoimento do menor Paulo Alves Marques Cesário, em sede policial – às fls. 35)

QUE: não trabalha; Que já foi internado 03 (três) vezes, sendo 02 vezes pela prática de tráfico de drogas e 01 por desacato a policais miitares; Que conhecia Solange, visto que ela residia no bairro Colina; Que conhece Marlene, mãe de Juliano, devido certa vez ela ter ido a casa de sua avó, com que reside, alugar uma das residências que ela tem no bairro colina; Que tem conhecimento que Juliano morava com seu pai;
Que conhece Adilson, pois são amigos de infância, inclusive foram colegas de escola; Que também conhece Jhon Lenon "Gordinho", Felipe, filho da Nelzina e Joaz "Boizinho", sendo todos seu amigos;
Que na noite do dia 13/01/2018 afirma que estava em sua casa dormindo; Que afirma que Juliano mentiu em suas declarações quando disse o interrogado segurou Solange pela camisa, inclusive Felipe está preso há cerca de 03 (três anos); Que em relação ao Juliano ter dito em suas declarações que reconheceu e afirmar ser o interrogado quem segurou Solange e que estava na posse de uma arma fogo, disse não saber o porquê Juliano está dizendo tais coisas, pois é tudo invensão; Que em relação a Juliano ter entregado a "boca" de Adilson, o que acarretou sua prisão, diz não saber nada a respeito dos fatos; Que Adilson nunca lhe chamou nem ofereceu empreitada com a finalidade de matar alguém; Que afirma que nunca possuiu arma de fogo; Que desconhece de qualquer FIAT, cor branca; Que não é usuário de drogas.

Grifei

(Depoimento do réu Joaslei Rocha dos Anjos, em sede policial – às fls. 58)

QUE: já respondeu quando menor pela prática do crime análogo ao de tráfico de drogas, e quando maior ficou preso pela prática de roubo; Que conhecia Solange apenas de vista; Que não tem amizade com Juliano, pois sua genitora é amiga da mãe de Juliano; Que Solange e Juliano sempre moraram em seu bairro; Que não te rixa com Juliano; Que Juliano não lhe devia qualquer quantia; Que afirma que no dia em que Solange foi vítima de homicídio estava em sua residência; Que não sabe a motivação de terem assassinado Solange e terem atentado contra a vida de Juliano; Que não possui arma de fogo; Que nega qualquer participação no homicídio de Solange e na tentativa de homicídio em relação a Juliano; Que Juliano mentiu em seu depoimento quando disse o interrogado estava no local dos fatos, mas tem uma tatuagem de uma "carpa" em seu ombro direito conforme relatado por Juliano; Que conhece Felipe filho da Neuzinha, encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos;
Que tem amizade com Jhon Leno desde criança; Que conhece Paulo Alves mas não tem amizade
; Que nunca pegou qualquer empreitada para matar Solange ou Juliano; Que nãe sabe nada a respeito dos fatos.

Grifei

(Depoimento do réu Jhon Leno Ribeiro Ferreira, em sede policial – às fls. 67)

QUE Conhecia Solange apenas de vista;, Que não tem amizade com Juliano, apenas no passado estudou com Juliano; Que Solange e Juliano sempre moraram em seu bairro; Que afirma que no dia em que Solange foi vitima de homicídio, estava em sua residência com sua esposa e filha; Que não sabe o motivo de Juliano ter lhe acusado juntamente com Paulo Marques de serem os dois homens que estavam armados junto com mais 04 (quatro) homens no dia dos fatos; Que nega qualquer participação no homicídio de Solange e na tentativa de homicídio em relação a Juliano; Que afirma que Juliano mentiu em seu depoimento quando disse em que o interrogado o perseguiu na posse de uma arma de fogo e efetuou disparos em seu desfavor; Que não tem arma de fogo; Que conhece Felipe filho da Neuzinha, mas ele encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos;
Que tem amizade com Joasley por serem amigos de escola e morarem no mesmo bairro; Que não sabe se Paulo e Joasley tiveram participação na empreitada criminosa; Que não conhece Adilson
; Que Juliano tem problemas mentais, inclusive pelo fato de ter dito que Felipe estar no local no dia do crime, fato de ele estar preso como já foi mencionado acima.

Grifei

(Depoimento do réu Adilson Jorge Leão, em sede policial – às fls. 105)

QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 15H0OMIN FOI PRESO EM RAZÃO DE MANDADO, DE PRISÃO TEMPORÁRIA; QUE E AMASIADO COMA SENHORA VANESSA COUTINHO LOPES HA 04 (QUATRO) ANOS; QUE JA FOI PRESO E CONDENADO PELA PRÁTICA E TRÁFICO DE DROGAS TENDO CUMPRIDO A PENA NA PENITENCIÁRIA LOCAL; QUE EM LIBERADE FOI PRESO NOVAMENTE EM FLAGRANTE NA POSSE DE DROGAS, FICANDO 40 (QUARENTA) DIAS NO CDESDN; QUE CONHECIA JULIANO ALMEIDA GUIMARÃES SOMENTE DE VISTA, MAS NUNCA SE RELACIONARAM; QUE AFIRMA QUE NUNCA TEVE CONTADO COM SOLANE DA SILVA; QUE NO DIA DO CRIME NÃO SABE DIZER ONDE ESTAVA; QUE AFIRMA QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS NESTA DATA, QUE AFIRMA QUE NUNCA FOI NO BAIRRO COLINA; QUE NA EPOCA EM QUE FOI PRESO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS FOI EM RAZÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; QUE DESCONHECE QUE JULIANO TENHA LHE DELATADO A POLÍCIA;
QUE NÃO CONHECE PAULO ALVES MARQUES CEZÁRIO, YAGO JANDRE GARCIA E JOASLEI ROCHA DOS ANJOS E WASHIGTON BENTO DOS SANTOS
;
QUE CONHECE JOHN LENO RIBEIRO FERREIRA, POIS O CONHECEU QUANDO CUMPRIA PENA NA PENITENCIÁRIA LOCAL
; QUE AFIRMA NÃO SABER NADA SOBRE OS FATOS, TOMANDO CONHECIMENTO NA DATA DE ONTEM ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO.

Grifei

Pelos depoimentos acima colacionados, percebe-se que os depoimentos da vítima Juliano aparentam coesão, diferente dos depoimentos dos réus que padecem de contradições, em especial, de se conhecerem ou não. A título de exemplo, o réu Adilson afirma não conhecer Paulo Alves, já Paulo Alves afirma que conhece Adilson porque são amigos de infância.

E ainda, Jhon Leno afirma não conhecer Adilson, sendo que este apontou conhecer Jhon Leno da época em que ficaram presos juntos.

Quando do depoimento em juízo, o menor Paulo Álvaro altera o depoimento prestado em sede policial e afirma não conhecer Adilson, este que anteriormente era apontado como seu amigo de infância.

Há também aparente combinação dos réus nos depoimentos, sendo certo que eles apontam a vítima Juliano como mentiroso, tentando desqualificar seus depoimentos e apontamentos quanto à autoria dos crimes, mesmo Juliano ter conseguido ver o rosto dos réus quando dos fatos e conseguido identificá-los.

E ainda, tem-se que em juízo, o policial Silvonei dos Reis Borges prestou as declarações da ocorrência, conforme transcrito na sentença, senão veja-se:

SILVONEI DOS REIS BORGES, inquirido em juizo, fez declarações que indicam o envolvimento dos

acusados na empreitada criminosa que levou a óbito a vítima Solange Fonseca da Silva dos Santos e a tentativa de homicidio contra a vitima Juliano Almeida Guimarães. Cito trechos:

"...que não se recorda se Juliano foi atingido por disparos, mas estava lesionado por conta da cerca de arame; que somente Juliano mencionou os nomes dos acusados como autores do crime (...); que esteve na ocorrência referente aos fatos, tendo sido acionados por haver um corpo vitimado no bairro Colina; que corpo seria da Solange; que quando se deslocou para a CIA, apareceu um rapaz que estava com Solange, tendo este relatando os fatos, bem como a autoria do crime; que, segundo este rapaz, os autores seriam os acusados; que os nomes mencionados na ocorrência foram mencionados por juliano no momento da ocorrência; que a mesma informação foi dita também a investigadores da PC que já se encontravam no local; que juliano disse que ele e Solange estavam escondidos próximo a um curral, local em que foram surpreendidos pelos acusados; que sempre chega informação de que todos os acusados são envolvidos em outros crimes, como tráfico, homicidios, etc; que segundo informações anteriormente recebidas pela policia, Solange já teria, inclusive, já se mudado do bairro por conta de problemas com tráfico e, tempos depois, retornou, quando ocorreu o homicidio; que na mesma noite, ocorreu um outro homicídio na Vila Landinha/Vila Gonçalves ou Estrela; que a informação recebida pela polícia era de que os mesmos acusados estariam envolvidos nos dois homicidios;...* (SILVONEI DOS REIS BORGES - fl. 368)

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
JHON LENO RIBEIRO FERREIRA, JOASLEI ROCHA DOS ANJOS e ADILSON JORGE LEÃO
quanto ao homícidio que vitimou SOLANGE e à tentativa de homicídio em face de JULIANO e quanto ao crime de corrupção de menores, eis que são fortes os indícios do envolvimento do adolescente
.

Importante esclarecer, que a conduta do acusados, de na companhia de adolescente, supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, evidencia o
animus necandi
de
JHON LENO
,
JOASLEI
e
ADILSON.

Pelo exposto, havendo suficientes indícios de autoria por partes dos recorrentes nos crimes perpetrados e diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às defesas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes ao Tribunal do Júri.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para cada, em favor do Dr. Felipe de Souza Farage, OAB/ES 27.391 e da Dra. Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus
JHON LENO RIBEIRO FERREIRA, JOASLEI ROCHA DOS ANJOS e ADILSON JORGE LEAO, mantendo a Decisão de Pronúncia.

Outrossim, fixo honorários advocatícios no importe de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do Dr. Felipe de Souza Farage, OAB/ES 27.391 e da Dra. Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295, nomeados como advogados dativos para atuarem na defesa dos recorrentes.